Tribunal: TJSP
Processo: 2229483-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2229483-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente ÉDER
ESTEVÃO DOS SANTOS JÚNIOR e Impetrante JULIANE FERREIRA PAULINO
DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229483-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2229483-62.8.26.0000
Voto no 20.114 (7)
Impetrante: JULIANE FERREIRA PAULINO DO NASCIMENTO - Advogada
Paciente: ÉDER ESTEVÃO DOS SANTOS JUNIOR
Impetrado: Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Campinas/SP
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela
advogada Juliane Ferreira Paulino do Nascimento em favor do paciente
Éder Estevão dos Santos Junior, sob o fundamento de que estaria, ele, a
experimentar constrangimento ilegal, pois, em síntese, ausentes os
requisitos da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 20/21).
Informes da d. autoridade apontada como
coatora a fls. 24/27.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça pela
denegação da ordem (fls. 41/45).
É o relatório.
Na linha do parecer da Ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça, de rigor a denegação da ordem.
Consoante informes do d. juízo impetrado e
consulta junto ao 'site' deste E. Tribunal, preso, o réu, em flagrante delito, tal
custódia foi convertida em prisão preventiva.
Outrossim, houve oferecimento de denúncia

recebida em 05.10.2020
, pela prática, em tese, do crime de roubo
majorado tentado (art. 157, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229483-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
determinando-se a citação do paciente para oferecimento de resposta à
acusação. Ao depois, foi indeferido o pedido de liberdade provisória.
E a argumentação defensiva não merece
beneplácito, pelo menos em sede de cognição sumária, haja vista as
circunstâncias da prisão, considerados presentes, em princípio, prova da
materialidade e indícios de autoria, anotado o reconhecimento feito pela
vítima, em solo policial (consulta ao sistema).
Constata-se, que, em verdade, com a presente
impetração, objetiva-se desconstituir decisões
baseadas na gravidade
concreta da conduta, a fim de se resguardar a ordem pública e no intuito de
assegurar eventual e futura aplicação da lei penal
, devidamente
fundamentadas.
Realmente, grave a ação enfocada, quer porque
vem se repetindo mais e mais nas médias e grandes cidades, trazendo
sérios transtornos e absoluta intranquilidade social, quer diante da ousadia e
frieza, em princípio, empregadas, mormente no caso, em que o delito teria
sido praticado em plena via pública, no período noturno e contra duas
mulheres, uma delas adolescente, demonstrando que agiram, o paciente e
seu comparsa, calculadamente, escolhendo local, vítimas e momento
oportuno para realizarem a prática espúria.
Some-se a isso, possível represália às ofendidas,
a ponto de comprometer até mesmo a instrução, em função de intimidação.
Pontue-se que eventuais condições pessoais
favoráveis como primariedade, inexistência de antecedentes, ocupação lícita
e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco
têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes
os motivos autorizadores da custódia, como no caso.
Ademais, as cautelares alternativas só podem ser
aplicadas quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso
daquele aqui apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das
medidas, porquanto motivada a manutenção da segregação.
Não colhe, portanto, a alegação de que verificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229483-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
constrangimento ilegal.
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator